Tribunal: TJPA
Processo: 0809939-78.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809939-78.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BRENDA MORAES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O auto de infração foi lavrado em desfavor da proprietária de um automóvel (FORD/KA), registrado no Estado de Rondônia, pela suposta prática de "conduzir motocicleta (...) transportando passageiro sem capacete" no Município de Parauapebas, Estado do Pará. O erro material no ato administrativo impediu a autora de obter o licenciamento anual de seu veículo (CRLV).

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para anular o débito e condenando o Município ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (auto de infração) pode ser afastada diante de prova inequívoca de erro material grosseiro; e (ii) se a conduta da Administração Pública, ao imputar infração factualmente impossível e, com isso, causar prejuízos à administrada, configura dano moral indenizável, afastando-se a tese de fato de terceiro (clonagem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza
juris tantum
(relativa), admitindo prova em contrário. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ilegalidade do ato, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a autora logrou êxito em desconstituir a presunção ao demonstrar a manifesta incompatibilidade entre seu veículo (automóvel) e a infração imputada (de motocicleta).

6. A responsabilidade civil do Estado, no caso de condutas comissivas, é objetiva. A falha na prestação do serviço público, materializada pela lavratura de um auto de infração viciado por erro grosseiro, e a subsequente inércia em solucionar a questão administrativamente, resultaram em transtornos que ultrapassam o mero dissabor, notadamente ao privar a cidadã do direito de licenciar e utilizar seu veículo. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

7. A alegação de fato de terceiro (clonagem de placa) não exime a responsabilidade do ente público, que, mesmo diante das evidências apresentadas pela parte, manteve a cobrança indevida, falhando em seu dever de autotutela e de correta gestão de seus atos. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o dano moral em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade do ato administrativo de autuação de trânsito é relativa e cede diante de prova robusta e inequívoca de erro material que demonstre a impossibilidade fática de a infração ter sido cometida pelo veículo autuado.

2. A imposição de penalidade de trânsito viciada por erro grosseiro, que resulta na restrição indevida ao direito de propriedade e de uso do veículo, notadamente a impossibilidade de licenciamento, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, ensejando a responsabilidade civil objetiva do ente público.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0003408-03.2012.8.14.0005, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/02/2025; TJPA, AC nº 0013922-39.2017.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
BRENDA MORAES SANTOS
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a requerente aduz que é a legítima e única proprietária do veículo FORD/KA SE Plus 1.0 HA, ano/modelo 2019/2020, de cor PRETA, Renavam 01215538771, chassi 9BFZH55L2L8459915, registrado no município de Porto Velho, em Rondônia.

Ocorre que a partir de janeiro de 2023, a demandante realizou o pagamento de todas as taxas devidas para o licenciamento anual, incluindo Seguro DPVAT e IPVA, não restando qualquer pendência sobre o veículo. No entanto, ao tentar emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2023, no mês de maio, tanto pelo aplicativo quanto pelo site do DETRAN, não obteve êxito.

Diante da falha nos meios digitais, a requerente dirigiu-se pessoalmente ao DETRAN de Rondônia para retirar o documento. Para sua surpresa, foi informada da existência de uma infração de trânsito vinculada ao seu veículo. A referida multa, no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e tres reais e quarenta e sete centavos), correspondia ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº SA00106360, lavrado em 30 de maio de 2022, às 19h02min, no município de Parauapebas, Pará.

Argumenta ainda que a natureza da infração fora de
"Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete"
torna a situação ainda mais absurda, uma vez que o veículo da autora é um FORD/KA. É, portanto, factualmente impossível que a multa se refira ao seu automóvel. A demandante reitera que nunca esteve na cidade de Parauapebas e que seu veículo jamais transitou por aquela localidade, o que demonstra um erro grosseiro por parte do município, visto que a motocicleta causadora da infração não possui qualquer relação com o veículo da requerente.

Como resultado direto dessa falha administrativa, a autora está sendo indevidamente privada da emissão do CRLV, mesmo com todas as taxas quitadas, o que lhe acarreta sérios prejuízos. O veículo encontra-se parado em sua residência, e a requerente, temendo novas multas e a possível apreensão do automóvel, foi obrigada a depender de caronas e aplicativos de transporte para se locomover.

Diante disto, a requerente requereu a concessão da tutela provisória para determinar a suspensão do referido Auto de Infração e a Emissão do CRLV. No mérito, requereu a confirmação da tutela para o cancelamento definitivo do AI e a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em apreciação sumária, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória na qual concedeu a liminar pleiteada.

Após intimado, o Município de Parauapebas ofereceu contestação para alegar, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, em razão do cumprimento da tutela provisória deferida. No mérito, a defesa sustenta que não houve ilegalidade na aplicação da infração pelo Município. O ocorrido é atribuído a um fato exclusivo de terceiro, consistente na clonagem da placa do veículo da autora. A autuação foi realizada por um agente de trânsito que avistou uma motocicleta HONDA/BIZ cometendo a infração e registrou a placa que estava no veículo. A adulteração da placa por um terceiro rompe o nexo de causalidade, eximindo o Município da responsabilidade de indenizar. Por fim, sustentou a presunção de validade dos atos administrativos e a inexistência de dano moral, por ausência de nexo causal.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a tutela anteriormente concedida e condenou o Município ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), bem como arbitrou sucumbência em desfavor da Administração Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Municipio de Parauapebas interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ela apenas fez alegações, sem apresentar provas robustas de que não cometeu a infração ou de que seu veículo não estava em Parauapebas na data do ocorrido. Para o Município, a autora poderia ter juntado provas, como um simples cupom fiscal, para demonstrar que utilizou seu veículo em outro local no dia da infração.

Defende que os atos da administração pública, como o auto de infração, gozam de presunção de legalidade e veracidade. Caberia à autora apresentar provas concretas para afastar essa presunção, o que, segundo o Município, não aconteceu.

Sustenta que a situação decorre de um crime de clonagem de placa, um fato exclusivo de terceiro que rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade do Município. A autuação foi lavrada corretamente com base nos dados visíveis no veículo infrator (uma motocicleta), não havendo ilegalidade na conduta do agente de trânsito.

Aduz que as tentativas de notificação do infrator seguiram os ditames legais, incluindo a notificação por edital, conforme previsto na Resolução nº 619/2016 do CONTRAN, não havendo, portanto, nulidade no procedimento.

Diante disto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença e julgar improcedente a exordial.

Apesar de intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 24546836.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a presunção de legalidade do ato administrativo que gerou o Auto de Infração de Trânsito e suas eventuais consequências.

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Um dos atributos mais importantes do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Este princípio estabelece que, até que se prove o contrário, todo ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei (legalidade) e que os fatos alegados pela Administração para praticá-lo são verdadeiros (veracidade).

Essa presunção tem caráter
juris tantum
, ou seja, é relativa. Ela não é absoluta e inquestionável. Sua principal função é garantir a executoriedade e a eficácia imediata das decisões administrativas, permitindo que a Administração Pública cumpra suas funções de forma célere, sem a necessidade de, a cada ato, ter que provar sua validade perante o Poder Judiciário. Assim, o ato produz efeitos desde a sua edição.

A natureza relativa da presunção de legalidade é o que permite o controle dos atos administrativos, seja pela própria Administração (via autotutela, Súmula 473/STF) ou pelo Poder Judiciário. É neste ponto que a sua interação com o Código de Processo Civil, especificamente o art. 373, inciso I, se torna evidente.

Quando um administrado (cidadão ou empresa) se sente lesado por um ato administrativo que considera ilegal ou abusivo — como uma multa de trânsito, um auto de infração ambiental ou o indeferimento de uma licença — e decide questioná-lo judicialmente, ele se torna o autor da ação (geralmente uma Ação Anulatória).

A presunção de legalidade milita em favor do ato administrativo e, por consequência, da entidade pública ré na ação. Desta forma, para que o autor tenha sucesso em sua demanda e consiga anular o ato, ele precisa desconstituir essa presunção. É seu o ônus da prova.

A "relativação" da presunção ocorre exatamente por meio da produção de provas. O autor deve demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um vício em um dos elementos do ato (incompetência, desvio de finalidade, vício de forma, inexistência do motivo ou ilicitude do objeto). O fato constitutivo do direito do autor é, precisamente, a ilegalidade do ato administrativo.

Verifica-se com os documentos juntados ao longo do processo, que a recorrida juntou o cadastro do Veículo de Placa QTB6H55 perante o DETRAN do Estado de Rondônia (ID 24546734), o Certificado de Registro Digital e Licenciamento de Veiculo (ID 24546735), a foto do veículo (ID 24546737), os quais demonstram que o bem móvel se trata realmente de um carro. Outrossim, anexou a Infração de Trânsito (ID 2454738) referente a autuação sofrida perante o Município de Parauapebas no Estado do Pará, o Boletim de Ocorrência (BO) realizado no dia 12/05/2023 (ID 24546739)

De outra ponta, o Município de Parauapebas juntou as informações do referido Auto no qual consta a infração praticada por motocicleta (ID 24546818 - Pág. 3), assim, não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia à apelada era a impossibilidade de atribuir o auto de infração relativo a penalidade de motocicleta para um carro, sendo este ainda localizado em estado divergente do Estado do Pará.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Parauapebas tinha ciência das informações desencontradas prestadas por seu agente público, ante a comprovação das alegações pela apelada a partir do ajuizamento da ação.

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova das alegações realizadas pelo Municipio, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito administrativo. Recursos de apelação. Ações de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizadas pela mesma autora. Clonagem de placa. Motocicleta. Anulação de autuações, multas e pontos na CNH. Indenização por danos morais. Recurso da autarquia de trânsito desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Indenização majorada.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que: 1) anulou autos de infração, respectivas multas e pontos na CNH, atribuídos à autora em razão da clonagem da placa da de sua motocicleta; 2) determinou a "liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa)"; 3) condenou a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A controvérsia recursal se restringe a averiguar a regularidade do requerimento administrativo formulado pela autora, a existência de responsabilidade civil por parte do DETRAN/PA e, em caso positivo, a adequação do quantum indenizatório.

3. A autora formulou seu pedido de providências junto à Corregedoria do DETRAN/PA em 24/3/2008, aproximadamente 14 (quatorze) anos antes da Resolução nº. 969/2022-CONTRAN. Logo, é inadmissível exigir da demandante que seu requerimento administrativo estivesse adequado a uma norma administrativa futura.

4. O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.

5. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta. Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu. Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas.

6. Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pela demandante.

7. Recurso de apelação do DETRAN/PA desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº. 969/2022-CONTRAN; Art. 85, § 11, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003408-03.2012.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLACA CLONADA. DIVERSAS MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. DANO MORAL E "QUANTUM" ARBITRADO. ÍNDICE DO JURO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES A FIM DE ATENDER OS PADRÕES VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013922-39.2017.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

Portanto, resta evidente que o Juízo observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/07/2025